Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-39.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Ajuizamento pelo compromissário comprador contra promitente vendedora – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, determinando a ré a devolução de 75% dos valores pagos pelo o autor – Inconformismo do autor alegando que a rescisão ocorreu em razão da não aprovação do financiamento por culpa da ré,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Ajuizamento pelo compromissário comprador contra promitente vendedora – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, determinando a ré a devolução de 75% dos valores pagos pelo o autor – Inconformismo do autor alegando que a rescisão ocorreu em razão da não aprovação do financiamento por culpa da ré, o direito a devolução de todo valor pago ou, então, no mínimo de 90% e a incidência de juros de mora a partir da citação – Parcial cabimento – Culpa da ré não comprovada- Retenção no percentual de 25 % do valor pago, que mostra abusiva, cabendo sua redução para 15% - Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado - Recurso parcialmente provido.